Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da verificação da verossimilhança das alegações dos consumidores, circunstância não impugnada adequadamente pela parte agravante. Em acréscimo, a hipossuficiência técnica se caracteriza, prima facie, pela alegação da parte agravada sobre a ausência de conhecimento e esclarecimento sobre impossibilidade de obtenção do subsídio na aquisição do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.